Tribunal: TJSP
Processo: 0000466-82.2017.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes praticado nas imediações de estabelecimento de ensino (art. 33, "caput", cc. art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) a redução das penas-base aos mínimos montantes legais; (ii) a aplicação da atenuante da "menoridade relativa"; (iii)

Ementa:
Apelação Criminal – Tráfico de entorpecentes praticado nas imediações de estabelecimento de ensino (art. 33, "caput", cc. art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06) – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, (i) a redução das penas-base aos mínimos montantes legais; (ii) a aplicação da atenuante da "menoridade relativa"; (iii) a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena corporal; e (iv) a substituição desta pena corporal por restritivas de direitos – Autoria e materialidade bem demonstradas, assim como a destinação das drogas ao mercado ilícito – Sentenciado que trazia consigo 25 porções de "cocaína", com peso líquido de 18,13g – Gravidade concreta da conduta que autorizava a fixação das penas-base em montantes superiores aos mínimos legais – Atenuante que foi devidamente reconhecida na r. sentença e, preponderando sobre a agravante da "reincidência", ensejou a redução das penas em 1/6 – Reincidência específica do réu que justificava tanto a fixação do regime inicial fechado quanto o afastamento dos benefícios do art. 44 do Código Penal – Prisão cautelar do réu que fica mantida, nada obstante o decidido pelo STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade de nos 43, 44 e 54, no dia 7.11.2019, ante a presença dos requisitos do art. 312 do Cód. de Processo Penal, nos termos da fundamentação contida no acordão – Recurso desprovido.